Tribunal: TJMT
Processo: 1013241-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013241-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOELCIO DA SILVA GOMES - CPF: 205.491.468-14 (AGRAVADO), VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA - CPF: 047.789.891-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – RECURSO MINISTERIAL – DESCABIDA A REMIÇÃO AO APENADO QUE CUMPRE PENA EM REGIME DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – BENEFÍCIO CONCECIDO AO REEDUCANDO ANTE A INEXISTÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM REGIME SEMIABERTO – ATIVIDADES LABORAIS REALIZADAS POR RECUPERANDO VINCULADO AO REGIME SEMIABERTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista que o reeducando se encontra em regime domiciliar em razão da falha estatal pela ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, não pode ser prejudicado pelas atividades laborais efetivamente realizadas.

Deve incidir a remição pelo trabalho ainda que o apenado esteja cumprindo pena em residência particular, posto que está vinculado ao regime semiaberto e cumpre os requisitos legais exigidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo n. 1013241-12.2021.8.11.0000 (código 638325), que concedeu ao agravado
Joelcio da Silva Gomes
a remição pelo trabalho, em regime de prisão domiciliar.

Nas razões recursais, o agravante requer a reforma da decisão agravada, sustentando que a remição nesse caso somente é possível aos reeducandos que se encontram em regime fechado ou semiaberto (Id. 95393485).

Em sede de contrarrazões, a defesa do reeducando postula o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão recorrida (Id. 95393485).

Em juízo de retratação,
a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos, ocasião em que
foi determinada a remessa dos autos a este egrégio Tribunal de Justiça (Id. 95393489).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do agravo (Id. 100422484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos
os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pelo
parquet
.

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo em execução contra a decisão que reconheceu os dias remidos pelo trabalho realizado pelo reeducando
Joelcio da Silva Gomes
.

O agravante interpôs o presente recurso impugnando a concessão da remição pelo trabalho ao agravado, haja vista que não seria cabível em seu ponto de vista em razão de o reeducando estar cumprindo pena em regime domiciliar.

Nesse sentido apresenta os seguintes argumentos,
in verbis
:

“(...) Portanto, embora em regime semiaberto, fora-lhe deferida prisão domiciliar em razão da ausência de local apropriado para o cumprimento da pena. E, independente da comprovação idônea do labor exercido pelo Agravado nesse período, tenho a ausência de base legal para concessão da remição, pois, este instituto fora concebido como forma de estímulo ao trabalho do preso sujeito a regime fechado ou semiaberto, PROPICIANDO ABREVIAR O TEMPO DO CONFINAMENTO EM ESTABELECIMENTO PENAL, O QUE NÃO É O CASO, POIS SE ENCONTRA LIVRE, CUMPRINDO PENA NAS DEPENDÊNCIAS DO LAR, SENDO QUE O TRABALHO, NESTA SENDA, É CONDIÇÃO DE PENA IMPOSTA E, AINDA, CONDIÇÃO DE SOBREVIVÊNCIA EM MEIO ABERTO”
– Id. 95393485, p. 2.

Com a detida análise das razões depreendidas pelo agravante e da decisão combatida, verifico que a pretensão ministerial não merece amparo.

Conforme se depreende da decisão recorrida, o Juízo de origem reconheceu que o reeducando laborou por 82 dias, de janeiro a abril de 2021, de modo que concedeu 29 dias a serem descontados da pena, em decorrência do trabalho e do estudo.

Sobre a matéria em debate, o magistrado singular ponderou que não há óbice em conceder remição pelo trabalho ainda que o recuperando esteja cumprindo pena em regime domiciliar.

Oportuno trazer os argumentos bem delineados pelo julgador no
decisum
combatido,
in verbis
:

“(...)

O MPE manifesta pelo indeferimento da remição pelo trabalho no regime domiciliar (sequência 133.1).

Os autos vieram conclusos.

II –

Não merece prosperar a tese ministerial.

Isto porque, não se vislumbra qualquer óbice em se conceder ao recuperando a remição pelos dias trabalhados, ainda que em regime semiaberto, pois tal direito se reveste de natureza pública e se insere no sistema progressivo, em que há uma flexibilização gradual da sanção. Negar ao recuperando o benefício da remição representaria inegável desestímulo à progressão de regime e sua reinserção na sociedade.

Uma vez presentes os requisitos legalmente exigidos, descabe ao intérprete opor empecilhos à remição pelo trabalho, uma vez que, ainda que o recuperando esteja a cumprir a pena em regime domiciliar, tal benefício lhe fora deferido em razão da própria falência do sistema carcerário.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os sentenciados que cumprem pena no regime semiaberto, como na presente hipótese, ou fechado, têm direito à remição da pena pelo trabalho, consoante a previsão legal do art. 126 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 12.433/2011, que prevê que "o condenado que cumpre pena em regime fechado e semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena". Entendimento em consonância com a dicção da Súmula n. 562/STJ. 5. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1560854 RS 2015/0259323-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/03/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2018).

(...)”
(Id. 95393487).

Com efeito, o artigo 126 da Lei de Execução Penal preceitua que é possível ao apenado que esteja em regime fechado e semiaberto remir parte do tempo de execução da pena em decorrência do trabalho ou do estudo.

Esse é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça
:
“
É possível a remição de parte do tempo de execução da pena quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa, ainda que extramuros” (Súmula 562 do STJ).

Insurge-se o agravante porque, embora o reeducando tenha sido colocado em prisão domiciliar em razão da ausência de local apropriado para o cumprimento da pena em regime semiaberto, ele se encontra livre e cumprindo a pena nas dependências de seu lar, de modo que não poderia ser considerada a remição pelo trabalho.

Ocorre que tal entendimento mostra-se totalmente descabido e desarrazoado, a uma porque a própria legislação prevê a possibilidade de remir por trabalho no caso de condenado que cumpre pena em regime semiaberto; a duas porque o agravado não pode ser prejudicado pela falha estatal em não conseguir colocá-lo no regime prisional adequado.

Desse modo, verifica-se que o reeducando em comento está cumprindo pena em regime domiciliar em razão da impossibilidade de cumprimento de pena em regime semiaberto, porém é a este regime prisional que ele está vinculado e, portanto, dentro da hipótese legal prevista.

Saliente-se que o trabalho durante a execução da pena é ferramenta que busca a reinserção social do apenado e deve ser interpretado de acordo com a relevância que possui dentro do sistema de execução penal, pois nada mais é do que a valorização do trabalho humano, o qual não pode ser desconsiderado.

Sendo assim, ainda que o apenado esteja cumprindo pena em prisão domiciliar, especialmente ao considerar que lhe foi concedido esse benefício em razão da falha estatal, em que não há vagas em estabelecimento prisional compatível com o regime estabelecido, de rigor a concessão da remição pelo trabalho.

Sobre o tema, convém trazer os seguintes julgados da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DA PENA. VIOLAÇÃO AO ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. APENADO EM REGIME SEMIABERTO.
TRABALHO. AUSÊNCIA DE VAGA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LABORAL EXTRAMUROS. REMIÇÃO. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA
. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Sodalício, no sentido de que o apenado que se encontrava vinculado ao regime semiaberto para cumprimento de pena tem o direito de remição pelo trabalho prestado extramuros, ainda que em gozo de prisão domiciliar. 2. Decisão mantida pelos próprios fundamentos. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp 1685033/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22.5.2018, DJe 30.5.2018).

“PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO CRIMINAL. REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA LIMITAÇÃO DE FINAIS DE SEMANA EM PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO NA COMARCA. REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 562/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, o reeducando progrediu ao regime intermediário e, diante da ausência de Casa de Albergado na comarca, foi-lhe deferido o regime domiciliar, com limitação de finais de semana, a fim de que ele exercesse o trabalho de motorista durante os dias úteis.
2. Não se vislumbra incompatibilidade alguma ou qualquer óbice em se conceder ao apenado a remição pelos dias trabalhados, pois tal direito se reveste de natureza pública e se insere no sistema progressivo, em que há uma flexibilização gradual da sanção, à medida que o reeducando vai se aproximando da liberdade. Negar ao sentenciado o benefício representaria inegável desestímulo à progressão de regime.
3. Uma vez presentes os requisitos legalmente exigidos, descabe ao intérprete opor empecilhos à remição pelo trabalho, uma vez que, ainda que o sentenciado esteja a cumprir a reprimenda em regime domiciliar, tal benefício lhe fora deferido em razão da própria falência do sistema carcerário. 4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os sentenciados que cumprem pena no regime semiaberto, como na presente hipótese, ou fechado, têm direito à remição da pena pelo trabalho, consoante a previsão legal do art. 126 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 12.433/2011, que prevê que "o condenado que cumpre pena em regime fechado e semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena". Entendimento em consonância com a dicção da Súmula n. 562/STJ. 5. Recurso especial desprovido.”
(STJ, REsp 1560854/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20.3.2018, DJe 26.3.2018) – grifei.

Igualmente nesse sentido já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – REGIME SEMIABERTO – PRISÃO DOMICILIAR ESPECIAL EM RAZÃO DA FALTA DE VAGAS – REMIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO PARQUET – ART.

126 DA LEP AUTORIZA A REMIÇÃO SOMENTE AOS APENADOS EM REGIME SEMIABERTO OU FECHADO – REMIÇÃO PELO TRABALHO EXTERNO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. O entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o apenado que se encontrava vinculado ao regime semiaberto para cumprimento de pena tem o direito de remição pelo trabalho prestado extramuros, ainda que em gozo de prisão domiciliar.”
(TJMT, N.U 0000740-88.2019.8.11.0040, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Terceira Câmara Criminal, julgado em 5.6.2019, publicado no DJe 6.6.2019).

Logo, tendo em vista que o agravado se encontra em sua residência em decorrência única e exclusiva da ausência de vagas no regime semiaberto, e presentes os requisitos legais exigidos, imperiosa a remição pela atividade laboral exercida, motivo pelo qual mantenho a decisão recorrida nos termos em que fixada.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022